Tribunal: TJMT
Processo: 0024331-81.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0024331-81.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LARRICA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 887.795.561-91 (APELADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), THIAGO AXEL DE AQUINO - CPF: 019.892.361-97 (APELANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESMAEL GREGORIO DE AQUINO - CPF: 571.461.951-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR. AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR. INCAPACIDADE PERMANENTE. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. PENSÃO VITALÍCIA SUBSTITUÍDA POR VALOR FIXO. APELO DESPROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, no qual motociclista, vítima de colisão traseira, sofreu amputação de membro inferior, resultando em incapacidade permanente para o trabalho.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) a responsabilidade civil do condutor do automóvel, à luz do art. 29 do CTB; (ii) a possibilidade de fixação de indenização por danos morais e materiais, inclusive com pensão vitalícia substituída por valor fixo; (iii) a razoabilidade e proporcionalidade dos valores arbitrados; (iv) abatimento de valor pago a título de DPVAT.

III. Razões de decidir

3. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que atinge o da frente, nos termos do art. 29 do CTB.

4. Comprovada a amputação de membro inferior da vítima e a incapacidade permanente para o trabalho, é devida indenização pelos danos materiais e morais, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

5. A pensão vitalícia é medida adequada diante da incapacidade definitiva, cabendo a substituição por valor fixo, devendo-se observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, afastando-se qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.

6. Os valores arbitrados a título de dano moral e material mostram-se adequados à gravidade do evento e à condição da vítima.

7. Em havendo comprovação de recebimento de valores referentes à seguro DPVAT, mostra-se viável o pedido de abatimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível provida parcialmente.

Tese de julgamento:

"1. A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que atinge o da frente, impondo-lhe a responsabilidade civil pelos danos causados. 2. Configurada a incapacidade permanente da vítima, é cabível a indenização por danos materiais e morais, bem como o pensionamento vitalício, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Em havendo demonstração de recebimento de valores atinentes ao DPVAT, mostra-se viável o pedido de abatimento".

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 29; CC, arts. 186, 927 e 950.

Jurisprudência relevante: TJ-MT. N.U 10030770920178110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021; TJMT. N.U 0010859-04.2010.8.11.0015, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
THIAGO AXEL DE AQUINO
e
ESMAEL GREGÓRIO DE AQUINO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais no. 0024331-81.2016.8.11.0041, Código no. 1133351, proposta por
LARRICA ROCHA OLIVEIRA
,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos iniciais para, de forma solidária: i
)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a título de danos materiais, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora), desde a data da citação (art. 405, CC);
ii)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de compensação por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros demora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, CTN), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 12/04/2015. E, diante da sucumbência, coube à parte Requerida/Apelante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

Em síntese, os Apelantes alegam a ausência de culpa exclusiva pelo sinistro, pois ficou demonstrado que a causa do acidente foi a frenagem brusca e repentina do piloto da motocicleta.

Diz que “(...) Apesar da colisão traseira por parte do veículo dos recorrentes, tal situação não induz a culpa exclusiva destes”.

Aponta o disposto no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Defende a culpa exclusiva do condutor da motocicleta, e que “(...) O laudo pericial sugere que as complicações que levaram à amputação derivam do acidente original. No entanto, não há evidência médica suficiente que comprove que a evolução clínica da autora, culminando na amputação, se deu exclusivamente por conta do trauma inicial, sem a interferência de fatores médicos supervenientes. Posto isto, o dano não decorre imediatamente do ato ilícito, mas sim de complicações tardias, a responsabilidade deve ser afastada ou, ao menos, mitigada”.

Diz que a amputação ocorrida muito tempo após o acidente não pode ser considerada desdobramento natural e direto do evento danoso; que “(...) caso não se entenda pela culpa exclusiva da recorrida, verifica-se que ao menos a culpa concorrente deve ser declarada, visto que o condutor da motocicleta infringiu normas de trânsito, conforme exposto anteriormente, concorrendo para a ocorrência do acidente”.

Defende a redução do valor da indenização, tendo em vista a culpa concorrente; que a pensão vitalícia por invalidez depende de comprovação de prejuízo financeiro; e que o percentual de invalide da parte Apelada é menor que o apontado equivocadamente na sentença da ação de origem. E além disso, alega que é possível o exercício de atividades para o trabalho que não demande esforço físico.

Afirma que “(...) a recorrida recebeu o valor atualizado de R$ 14.464,59 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) referente a condenação da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT ao pagamento da indenização securitária (ID 50363113 – fl. 60-61)”.

Também assevera que inexiste dano moral. E, ainda, que o valor fixado a tal título é desproporcional e não razoável.

Requer o “(...) conhecimento e total provimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, julgando a ação totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer: a) Reconhecimento da culpa concorrente entre as partes; b) Reconhecimento do percentual de invalidez da recorrida em patamar menor ao imputado na sentença; c) Abatimento do valor recebido pela recorrida através do seguro obrigatório DPVAT e INSS para aplicar nos danos materiais; d) Redução do valor da condenação a título de dano material e moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer ainda que seja concedido o benefício da justiça gratuita, em conformidade com o artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte recorrente não possui condição de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais no. 0024331-81.2016.8.11.0041, Código no. 1133351, proposta por
LARRICA ROCHA OLIVEIRA
em face de
THIAGO AXEL DE AQUINO e ESMAEL GREGÓRIO DE AQUINO
,
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos iniciais para, de forma solidária: i
)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
a título de danos materiais, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora), desde a data da citação (art. 405, CC);
ii)
CONDENAR
os requeridos ao pagamento do valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a título de compensação por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde a data desta sentença (Súmula 362/STJ), aplicando-se o IPCA-E/IBGE, bem como juros demora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC/02, c/c art. 161, parágrafo único, CTN), desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ), ou seja, 12/04/2015. E, diante da sucumbência, coube à parte Requerida/Apelante o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo, em 15% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).

Pois bem.

Verifica-se dos autos (pelo Boletim de Ocorrência e pela perícia realizada) que o veículo (Fiat Uno) conduzido por THIAGO AXEL DE AQUINO colidiu na traseira da motocicleta, pilotada por LARRICA ROCHA OLIVERIA, e causou os danos objeto da lide.

A tese de culpa concorrente, sob a alegação de que ocorreu frenagem brusca não possui fundamento. Não há qualquer indício de prova que agasalha a tese.

Portanto, a culpa é exclusiva do condutor do veículo que colidiu na traseira da motocicleta, cabendo aplicar o disposto no artigo 29 do CTB.

Dentro desse contexto caberia ao condutor do veículo UNO guardar distância segura entre ele e a motocicleta que se encontrava à frente.

Desse modo, não se aplica o disposto no artigo 34 do CTB.

A partir daí nasce o dever de indenizar.

No que se refere aos danos materiais, ele é incontestável. Há destacada redução de sua capacidade para o trabalho – e de forma permanente. Houve fratura de membro inferior, com evolução para artrose avançada, com cirurgia e posterior amputação.

Assim, os danos materiais devem ser suportados pelo causador do acidente em questão.

Não há qualquer demonstração de que a amputação se deu por fato diverso; e sim que ela ocorreu em razão do acidente causado pelos Requeridos/Apelantes.

À luz do artigo 950 do Código Civil, também se mostra viável o pensionamento, o qual foi substituído por valor fixo de indenização a título de danos materiais, eis que ao contrário do que alega a parte Apelante, a acidentada/apelada exercia atividade remunerada como Técnica de Enfermagem, conforme demonstrado em Carteira de Trabalho; e com o acidente e seus desdobramentos tornou-se incapacitada para a atividade laboral.

Assim, é pertinente a condenação por danos materiais, bem como o pensionamento.

Quanto ao valor fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), considero-o plausível e justo, pois em razão do acidente houve a perda do membro inferior.

A propósito do exposto, comungo com o teor da sentença:

“(...) 15. O conjunto probatório contido nos autos revela que o acidente ocorreu quando o veículo conduzido pelo primeiro requerido e de propriedade do segundo requerido colidiu na traseira da motocicleta em que a autora estava como passageira, o que configura presunção relativa de culpa, a qual não foi elidida pelos réus, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

16. Portanto, havendo a presunção, cabe ao presumido culpado provar que o erro ocorreu por conduta do atingido. A alegação de frenagem brusca pelo réu não é presumida, é ele quem deve comprovar de forma inequívoca que isso ocorreu.

17. De todo modo, a alegação de frenagem brusca como excludente é pouco provável de ser aceita em qualquer julgamento, uma vez que não constitui uma manobra irregular por si só, sendo permitida "por razões de segurança". A comprovação de tais circunstâncias é extremamente improvável para quem colide na traseira, pois exigiria demonstrar que o motorista à frente não tinha "quaisquer razões" para frear.

18. Assim, não se pode respaldar a versão defensiva, pois qualquer dúvida sobre a dinâmica do acidente prejudica quem tem o ônus da prova, e não quem se beneficia dela, que é a parte autora.

19. Logo, pela dinâmica do acidente constante do Boletim de Ocorrência, somado demais elementos de prova, é possível constatar que o condutor do veículo violou os deveres de cuidado e de atenção previstos nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; (...)

20. Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano, culpa ou dolo e nexo de causalidade), patente o dever de indenizar que recai sobre a parte requerida, em razão da culpa exclusiva do réu para a ocorrência do acidente.

(...)

21. Via de consequência, devem responder pelos prejuízos ocasionados a autora.

22. A propósito, registro que esse é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
2. Presume-se a culpa da condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa. Precedentes.

3. Agravo não provido.

(AgRg no AREsp 517.346/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 18/08/2014)

(...)

24. No tocante ao pensionamento postulado pela autora, restou demonstrado nos autos que há redução permanente da sua capacidade laboral. Neste particular, assim dispõe o art. 950 do Código Civil:

"Art. 950.
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único.
O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez."

25. Deste modo, o pensionamento é cabível nos casos em que a vítima se torne incapacitada para atividade laboral. Na realidade, basta que ela tenha redução na capacidade laborativa que exercia antes do acidente. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

(...)

26. Nesta toada, a autora alega na exordial que, na época do acidente sub judice, desenvolvia atividade remunerada como técnica de enfermagem, conforme carteira profissional acostada no id no 50363112, pg. 20.

27. Pois bem. De início, consigno que, em razão do acidente em tela, a autora sofreu lesões grave nos seus membros inferiores, resultando em “
fratura do tornozelo esquerdo que evoluiu com artrose avançada e foi tratada cirurgicamente
”, conforme relatório médico acostado no id no 50363112, pg. 39.

28. A perícia médica realizada na fase de instrução do feito constatou a perda funcional permanente e completa do membro inferior esquerdo da autor”.

(...)

29. Ademais, ao responder os quesitos apresentados pelas partes a expert reforçou que a origem da lesão sofrida pela autora decorre do acidente de trânsito datado de 12.4.2015 (id no 170657693), ainda, afirmou a incapacidade para o trabalho:

A autora apresenta incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim. Em virtude das sucessivas complicações que culminou na amputação da perna e do pé esquerdo, a autora apresenta incapacidade permanente para a atividade de técnica de enfermagem. Entretanto, pode exercer atividades que não demandem esforço físico”.

“Mutatis mutandis”, corrobora com o teor da sentença o seguinte julgado deste Tribunal

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – DESCABIMENTO – FOTOGRAFIA DO LOCAL DO ACIDENTE E PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTRAM CULPA DOS REQUERIDOS – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO –
PENSÃO
INDENIZATÓRIA – INCAPACIDADE PERMANENTE CONFIGURADA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA (FAXINAS) – PROVAS DE APENAS DUAS FAXINAS POR SEMANA – NECESSÁRIA REDUÇÃO DO VALOR – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
AMPUTAÇÃO
DE PARTE DO MEMBRO INFERIOR – CUMULAÇÃO COM DANO ESTÉTICO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 387 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Se a fotografia do local do acidente, em que se observa com clareza a marca da frenagem no chão e inclusive sangue no asfalto, a posição que o caminhão ficou na via, e a calçada onde a testemunha diz ter encontrado a vítima, aliada à prova testemunhal, confirmam a veracidade da versão de que a autora encontrava-se parada rente à calçada no mesmo sentido em que seguia o caminhão no momento do choque, escorreita a sentença monocrática ao reconhecer, ainda que de forma concorrente, a culpa dos requeridos/apelantes pelo acidente que vitimou a autora/apelada. Além de ser evidente o dano material, tendo em vista a
amputação
do membro inferior da autora e ter sido determinado que o valor gasto com a prótese será liquidado em sentença, pouco importa se esta foi adquirida com recursos de
pensão
recebida pelo Poder Público, conforme alega a empresa requerida, pois trata-se de despesa em decorrência do acidente de trânsito. Comprovado pela prova testemunhal que a autora exercia atividade remunerada (faxinas), a manutenção da
pensão
indenizatória fixada é medida que se impõe, a qual, entretanto, deve ser reduzida pela metade se consta dos autos provas de que as faxinas eram realizadas duas vezes por semana e não quatro. A fixação da idade limite para pagamento de
pensão
indenizatória pode ser estabelecido com base nas informações do IBGE, no que se refere ao cálculo de sobrevida da população média brasileira. Evidenciada a culpa dos apelantes, ainda que de forma concorrente, pelo acidente que resultou na
amputação
de parte do membro inferior da autora, indiscutível é o dever de
indenização
por dano moral. A condenação em
indenização
por danos morais e estéticos não configura penalização bis in idem, a teor da Sumula no 387 do STJ. Há de ser mantido o valor fixado a título de
indenização
por dano moral, se fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TJ-MT 10030770920178110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)”.

No que diz respeito aos danos morais, melhor sorte não socorre aos Apelantes.

É que os danos morais são perceptíveis em decorrência das consequências do próprio sinistro dado causa pelos Apelantes.

Frise-se: houve amputação decorrente do acidente, sendo totalmente descabida e sem qualquer lastro de prova a alegação de que a amputação teria ocorrido por causa diversa.

Assim, aquele que deu causa deve reparar o dano causado.

Entretanto, quanto ao pedido de abatimento do valor pago a título de DPVAT, considero-o plausível, pois os autos de n. 1001081-65.2017.8.11.0041 apontam que

houve o depósito no valor de R$ 14.464,59, já computada a correção monetária, pela Seguradora Líder, no que se refere ao mesmo sinistro.

Quanto à possibilidade de abatimento do seguro, trago o seguinte julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO – COLISÃO TRASEIRA EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DA APELANTE/RÉ – NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONFIGURADO – PAGAMENTO DO VALOR DA PENSÃO VENCIDA EM ÚNICA PARCELA – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DAS APELADAS - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE OFÍCIO – JULGAMENTO “ULTRA PETITA” - ABATIMENTO NO VALOR DA INDENIZAÇÃO QUANTO AO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO – CABIMENTO - VALOR DO DANO MORAL - FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO.

1.

É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil.

2.

Não cabe a denunciação da lide nos casos em que o denunciante objetive eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-a com exclusividade a terceiro.

3.

Não se sustenta a tese da apelante pelo simples fato de que se o condutor da motocicleta tivesse interceptado a trajetória do seu veículo automóvel como relatou, impossível seria que a colisão atingisse somente a parte frontal de seu veículo e sim, teria atingido a parte lateral direita do seu veículo.

4.

Ainda que na certidão de óbito da vítima não tenha constado a causa da morte, tal fato não pode ser sopesado como a quebra do nexo de causalidade entre a lesão sofrida em decorrência do acidente e as complicações que geraram a morte do marido da primeira e pai da segunda apelada, eis que conforme o prescrito pelo médico Doutor Murilo Barros, a lesão sofrida pela vítima em decorrência do acidente (fratura na bacia), caso não fosse realizada a transferência à capital para realizar o ato cirúrgico, causariam graves complicações a vítima, o que de fato aconteceu.

5.

O pedido para o pagamento das parcelas vencidas deveria ter sido pleiteado pelas apeladas, que não o fizeram, assim não poderia o Juízo singular, de ofício, ter fixado em uma única parcela.

6.

Abatimento do valor recebido pelas apeladas através do seguro obrigatório DPVAT do valor da indenização por danos morais fixados.

(N.U 0010859-04.2010.8.11.0015, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)”.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, considero-o insubsistente eis que a parte Apelante efetuou o pagamento do preparo recursal.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, tão somente para que haja o abatimento do valor pago a título de DPVAT, mantendo-se inalterados os demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025